Tribunal: TJES
Processo: 5004487-52.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004487-52.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE WIEDENHOEFT

APELADO: TANIA MAYER e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia.

2. A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JORGE WIEDENHOEFT
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, em suma, julgou procedente o pedido formulado por
TANIA MAIER E OUTROS
na ação reintegratória em epígrafe, tendo como objeto imóvel localizado no Córrego São João da Barra Seca, Distrito de Boapaba, na cidade de Colatina.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa, na medida em que o magistrado proferiu sentença sem oportunizar a produção de provas requeridas pela parte recorrente. Destacou ainda que o Juízo
a quo
deveria ter proferido decisão de saneamento e organização do processo, omissão a qual configura
error in procedendo.

Depreende-se dos autos que, após a apresentação de contestação por parte do apelante e réplica, pelas apeladas, o magistrado de origem intimou as partes para manifestarem seu interesse no julgamento antecipado do mérito ou, em caso contrário, indicarem as provas que pretendiam produzir, conforme despacho ID 6590848. Senão, vejamos a íntegra do mencionado ato judicial:

“Não obstante as manifestações contidas nos autos, hei por bem orientar:

1) INTIMEM-SE as partes, por meio do(a)(s) respectivo(a)(s) advogado(a)(s), defensor(a)(es)(as), atuantes na causa, para no prazo de 15 (quinze) dias:

a) informarem se possuem interesse no julgamento antecipado da lide, destacando-se que o silêncio importará concordância no referido julgamento;

b) não havendo interesse, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência, correlacionando com os fatos a serem provados; e

c) na hipótese de interesse na produção de prova testemunhal, arrolar a(s) testemunha(s), caso já não tenha sido arrolada(s), ciente da preclusão do direito de produzir a prova no caso de inércia do pedido.

2) D-se.”

Ato seguinte, enquanto a parte autora, por intermédio da petição acostada no ID 6590851, manifestou-se de forma favorável ao julgamento antecipado do mérito; a parte ré, ora apelante, em sentido contrário, aduziu não possuir interesse no julgamento antecipado, pugnando pela prolação de decisão saneadora, sem, contudo, indicar as provas que pretendia produzir.

Nesse contexto, o magistrado de piso prolatou a sentença guerreada, onde consignou, especificamente sobre a opção pelo julgamento antecipado do mérito, o seguinte:

“Intimados para dizerem se possuem interesse no julgamento antecipado da lide ou especificarem provas, a parte Autora deseja o julgamento antecipado e o Réu requer o saneamento do processo. No entanto, ao analisar os autos com a cautela que se requer vejo que não há necessidade de uma decisão saneadora.

O artigo 355 do Código de Processo Civil oportuniza ao magistrado o julgamento antecipado da lide se esta versar unicamente acerca de questões de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver a necessidade de produção de provas em audiência.

Assim, diante da matéria ventilada na presente, julgo a demanda de forma antecipada.”

A controvérsia recursal cinge-se, em resumo, em analisar se restou configurada nulidade por não ter sido oportunizada a efetiva produção de provas.

A meu ver, razão não assiste ao apelante quando ventila a dita nulidade.

Em primeiro lugar, impende ressaltar que não entendo como sendo obrigatória a prolação de decisão de saneamento e organização do processo.
Isso pois o art. 357 do Código de Processo Civil estabelece que a decisão de saneamento e organização deverá ser proferida quando não for o caso das demais hipóteses daquele capítulo, sendo elas a extinção do processo (art. 354, CPC) e o julgamento antecipado do mérito, integral ou parcial (arts. 355 e 356, CPC). Confira-se a exata redação do
caput
do citado dispositivo legal:

“Art. 357.
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo
, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo [...]”

Logo, a simples leitura do texto legal indica que a decisão saneadora apenas possui lugar quando se entende pela impossibilidade de julgamento antecipado do mérito, o que não foi o caso dos autos.
Corroborando a linha intelectiva que estou a adotar, tem-se a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO.
CHEQUE PRESCRITO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PARTE CONTRÁRIA EM DEMONSTRAR O PAGAMENTO, FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
FACULTATIVIDADE DE DECISÃO SANEADORA.
ALTERAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO CAUSA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÕES NÃO CONSTATADAS.
1. Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há, nos autos, elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia, especialmente quando a parte ignora a ordem para se manifestar sobre o interesse em produzir prova
e o depoimento pessoal da parte, oitiva de testemunhas e perícia grafotécnica em cheque cuja autenticidade não foi impugnada em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia.
2. Não há obrigatoriedade do despacho saneador e sua ausência não importa necessariamente em nulidade do processo.
[...] (TJGO; EDcl-AC 5123899-30.2018.8.09.0086; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Itamar de Lima; Julg. 01/06/2023; DJEGO 05/06/2023; Pág. 2026)

ACORDÃO [...]
JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR QUE NÃO IMPLICA EM NULIDADE.
PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
1 - Não há obrigatoriedade da decisão saneadora, e a sua ausência não implica necessariamente em nulidade do processo
[...] (TJRJ; APL 0025702-75.2021.8.19.0205; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Teresa de Andrade; DORJ 20/09/2023; Pág. 424)

REVISIONAL DE CONTRATO. INSURGÊNCIA DA AUTORA CONTRA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. Decisão saneadora. Ausência de obrigatoriedade. Não é obrigatória a prolação de decisão saneadora, nenhuma nulidade decorrendo da omissão caso não fosse necessária. Como não é
. [...] (TJSP; AC 1005114-31.2021.8.26.0271; Ac. 16707770; Itapevi; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 29/04/2023; DJESP 08/05/2023; Pág. 1926)

Sobreleva ainda mencionar que a parte recorrente manifesta sua irresignação contra a prolação de sentença sem a deflagração da fase instrutória, todavia, nem no momento oportuno, ou seja, quando intimada pelo magistrado de origem para tanto, nem em sede recursal, foi capaz de especificar as provas que em tese pretendia produzir ou sua relevância e essencialidade para o deslinde do feito.

É dizer, fato é que o apelante, instado pelo julgador a indicar as provas que gostaria de apresentar, não o fez, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito na espécie.

Ato contínuo, a jurisprudência dos Tribunais Estaduais já assentou o entendimento de que “
o j
ulgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes
” (TJGO; AC nº 5303318-32.2021.8.09.0174, Relª. Desª. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Quarta Câmara Cível, DJ 12.4.2023 ).
Nesse sentido, trago à colação o entendimento dominante sobre o tema:

[...]
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa
. Precedentes. (STJ; AgInt-AREsp 2.166.521, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 10.4.2023).

[...] Em que pese o error in procedendo do juizo de origem, que
sentenciou o feito antecipadamente sem prévio anúncio, vige em nosso sistema processual o chamado princípio do prejuízo, positivado no art. 282, § 1º (código de processo civil de 2015), segundo o qual não se anula ato processual que não tenha causado prejuízo à parte
. Assim, o julgamento antecipado da lide, sem prévio anuncio, não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se nos autos há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta. (TJCE; AC nº 0050042-97.2020.8.06.0167, Rel. Des. DURVAL AIRES FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, DJ 11.4.2023).

[...] Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC.
Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada
. (TJDF; APC nº 07099.36-04.2021.8.07.0001, Relª. Desª. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Primeira Turma Cível, DJ 11.4.2023).

[...] Nos termos da Súmula nº 28 deste egrégio Sodalício,
"afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade"
. (TJGO; AC nº 5274066-43.2022.8.09.0046, Relª Desª SANDRA REGINA TEODORO REIS, Sexta Câmara Cível, DJ 11.4.2023 – destaquei).

No caso, o magistrado, ante a indicação genérica da necessidade de produção de prova pelo réu, entendeu pela suficiência das provas encartadas aos autos, de modo que proferiu a sentença, em observância do art. 355, do CPC, inexistindo, por tal razão, qualquer nulidade ou mesmo prejuízo do ato emanado.

Outrossim
,
ausente o apontamento da ocorrência de prejuízo, não há nulidade, nos termos do princípio “pas de nullité sans grief”
.
Acerca do tema, seguem julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

[...]
A jurisprudência desta Corte Superior tem considerado que o princípio do 'pas de nullité sans grief' exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta, quanto a relativa, pois não se declara nulidade por mera presunção
[...] (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n.º 1302348/MG, Relator: Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, J 28/03/2019, DJ 05/04/2019).

[...]
A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'
[...] (TJES, Apelação n.º 012120286484, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 23/04/2019, DJ 16/05/2019).

[...]
Na esteira dos precedentes pátrios, a invalidade processual é sanção que apenas pode ser aplicada caso haja a conjugação da inobservância do rito procedimental com a existência de efetivo prejuízo para a parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas adotado pelo sistema processual civil vigente
(arts. 277, 282, § 1º, e 283, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil)
e ao brocado 'pas de nullité sans grief'
[...] (TJES, Apelação n.º 016120003591, Relator Substituto: Julio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 19/03/2019, DJ 29/03/2019).

[...]
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento no sentido de que a declaração de nulidade dos atos processuais, em consonância com o princípio 'pas de nullité sans grief', demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte
[...] (TJES, Embargos de Declaração Apelação com Remessa Necessária n.º 004060017326, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 24/07/2018, DJ 01/08/2018).

Friso, no recurso de apelação, apesar de almejar a declaração de nulidade da sentença, não há menção a nenhuma circunstância concreta que indique de que forma a produção de alguma das mencionadas provas poderia alterar o sentido decisório, de forma que entendo pela impossibilidade de reformar édito sentencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por conseguinte, majoro a verba honorária recursal em 2%, a teor do art. 85, §11, do CPC, mas advirto que a exigibilidade da verba resta suspensa, pois a parte ré/apelante é beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/02/2024 às 15:34:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49517907022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)